Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM QUE TODOS OS RÉUS TENHAM SIDO CITADOS. NULIDADE. DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 239, caput, do Código de Processo Civil, é nula a sentença proferida sem que todos os réus que integram a relação processual tenham sido citados.
II. A desistência da ação pressupõe pedido expresso do autor e só produz efeitos depois de homologada pelo juiz, a teor do que prescrevem os artigos 200 e 485, inciso VIII, e do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.